Tribunal: TJBA
Processo: 8025938-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025938-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA EMBARGADA/AGRAVADA: INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS Advogado(s):CLEUDES CERQUEIRA DE FREITAS JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. SÚMULA 410 DO STJ. RELATIVIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão que conheceu e deu provimento parcial a agravo de instrumento, reformando decisão que havia determinado a penhora de valores referentes ao fornecimento de medicamento e à incidência de multa cominatória. O acórdão embargado reconheceu a possibilidade de relativização da exigência de intimação pessoal do devedor, prevista na Súmula 410 do STJ, diante da inequívoca ciência da obrigação judicial por parte da executada, demonstrada por sua conduta processual. Ademais, determinou-se a redução das astreintes por desproporcionalidade. A embargante alegou omissão, obscuridade e contradição, com pedido de prequestionamento de diversos dispositivos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula 410 do STJ; (ii) averiguar se há obscuridade ou contradição na fundamentação que relativizou tal súmula; e (iii) analisar se estão presentes os pressupostos legais para o prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e visam exclusivamente sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. A alegada omissão quanto à necessidade de intimação pessoal foi expressamente enfrentada no acórdão, que reconheceu a existência da Súmula 410 do STJ, mas fundamentou sua relativização com base na conduta processual da parte e na jurisprudência que autoriza tal flexibilização. 5. Não há obscuridade, pois os fundamentos foram expostos de forma lógica e clara, com explicitação da ratio decidendi que permitiu a aplicação mitigada da súmula. 6. Igualmente, não se verifica contradição, tendo em vista que o acórdão reconheceu a súmula como regra geral, mas justificou sua inaplicabilidade no caso concreto diante da inequívoca ciência da parte sobre a obrigação imposta e a penalidade. 7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo recursal para manifestar inconformismo com o julgamento. 8. O pedido de prequestionamento é atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os pontos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que presentes os vícios legais, hipótese não verificada no caso. 9. Inexistem elementos que caracterizem litigância de má-fé, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal do devedor prevista na Súmula 410 do STJ pode ser relativizada quando demonstrada, a partir da conduta processual, a ciência inequívoca da obrigação e da penalidade. 2. A decisão que expressamente enfrenta a questão controvertida, com fundamentação clara e coerente, não padece de omissão, obscuridade ou contradição. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada. 4. O prequestionamento de dispositivos legais pode ser reconhecido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 931, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025938-69.2025.8.05.0000, em que é embargante/agravante BRADESCO SAUDE S/A e embargada/agravada INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.